Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-19.2018.8.11.0038
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000093-19.2018.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALTAMIRO ANTONIO BATISTA - CPF: 385.468.092-91 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. ANALFABETO. CONTRATAÇÃO COM PESSOA ANALFABETA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 495 DO CÓDIGO CIVIL. CONTUDO NECESSIDADE DE DECLARAR NULO O CONTRATO DIANTE DA AUSENCIA DE PROVAS DE QUE O BANCO PRESTOU INFORMAÇÕES CLARAS A RESPEITO DOS TERMOS E ALCANCE DA CONTRATAÇÃO. FALA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ARTIGO 51, IV, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovado o interesse do autor em realizar empréstimos, mas não em adquirir cartões de crédito e se tratando de pessoa analfabeta, deveria o réu comprovar que informou o consumidor sobre o que se tratava o contrato e sua modalidade, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, caracterizando assim a falha na prestação dos serviços, bem como o dano moral decorrente de falha.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020